Tribunal: TCU
Processo: 003.651/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10026/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO o recurso de reconsideração interposto por Bevilacqua Matias Maracajá contra o Acórdão 7192/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, dentre outras providências, julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe a multa estabelecida no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, em face da não aprovação da prestação de contas do Convênio 734007/2010, cujo objetivo era incentivar o turismo por meio da realização do projeto intitulado "I Festa da Palma", com vigência de 14/5/2010 a 18/8/2011. Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão condenatório em 27/9/2018 (peças 41 e 42) e protocolou o apelo, intempestivamente, em 3/8/2020 (peças 56 a 62); considerando que as normas do processo de controle externo apenas admitem o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo se houver superveniência de fatos novos e se o apelo for apresentado dentro do período de 180 dias contados a partir do término do prazo original do recurso; considerando que, de acordo com a análise da Secretaria de Recursos, referendada pelo Ministério Público junto ao TCU, não há que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso, tendo em vista que no caso em exame já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias; considerando que, de acordo com a análise do auditor da Serur, complementada pelo secretário da unidade e endossada pelo MPTCU, no presente caso não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva por parte desta Corte de Contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nas disposições dos artigos 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer deste recurso de reconsideração, por ser intempestivo, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 003.651/2015-0 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Bevilacqua Matias Maracaja (CPF XXX.376.414-XX). 1.3. Unidade: Município de Juazeirinho/PB. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Bruno André Gama Tavares (OAB/PB 18.407) e outros, representando Bevilacqua Matias Maracajá. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.